Tribunal: TJDFT
Processo: 0700527-18.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORNECIMENTO DE PONTO DE INTERNET. MUDANÇA DE RESIDÊNCIA DA CONSUMIDORA DENTRO DO MESMO CONDOMÍNIO. SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO PONTO DE DADOS. AUSÊNCIA DE INSTALAÇÃO POR 60 DIAS. PREJUÍZO A ATIVIDADE PROFISSIONAL DA CONSUMIDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. DESVIO PRODUTIVO. PRECEDENTES DO STJ. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que, tendo julgado parcialmente procedentes os pedidos, condenou a ré/recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por danos morais.
3. Conforme exposto na inicial, a recorrente possuía antigo vínculo jurídico com a extinta provedora de internet denominada “NET”. Afirma que posteriormente o serviço passou a ser prestado pela recorrida. Além disso, afirma que se mudou de residência dentro do mesmo condomínio em que reside, tendo solicitado a transferência do ponto de dados para a nova moradia. Contudo, passados 60 (sessenta) dias, a recorrida não disponibilizou o serviço. Sustenta que necessita do acesso à internet, pois exerce atividade profissional no interior de sua casa. Por fim, aduz que, a despeito de o serviço não ter sido prestado, houve indevida cobrança. Pelo exposto, pede R$ 438,44 (quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta e quatro centavos), a título de repetição de indébito, bem como R$ 12.000,00 (doze mil reais) por alegados danos morais.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “(...)houve falha na prestação do serviço por parte da requerida, que não forneceu a segurança legitimamente esperada pela parte autora/consumidora, o que atrai para a ré a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos dali advindos, a teor do art.14 do CDC, supramencionado”. Quanto à repetição de indébito, asseverou que não há prova de cobranças indevidas. Acerca dos danos morais, entendeu pela sua ocorrência.
5. Nas razões recursais, a recorrente pede a majoração dos danos morais, bem como procedência do pedido de repetição de indébito, na forma dobrada.
6. Contrarrazões ao ID 48479292, nas quais a recorrente sustenta a inexistência de danos morais.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
8. Da repetição de indébito. O artigo 42, § único, do CDC, estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. No caso, corroboro do entendimento do juízo de origem, pois a documentação que instrui a petição inicial não prova a existência de cobrança indevida e relativa a serviço não prestado pela recorrida, de modo que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório (artigo 373, I, CPC).
9. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). A situação narrada ultrapassa o mero dissabor da vida cotidiana e o simples descumprimento contratual, razão pela qual é apta a ensejar a condenação da recorrida a indenizar os danos morais sofridos (art. 6o, inc. VI, do CDC), na medida em que ultrapassa o razoável o fato de a recorrente ter permanecido por 60 (sessenta) dias sem acesso à internet.
10. Quanto ao valor arbitrado na sentença, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas. Nesse trilhar, majoro o valor da indenização para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), de modo a obedecer aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, sobretudo, para evitar o enriquecimento ilícito da recorrente.
11. Outrossim, segundo a teoria do desvio produtivo, a desnecessária perda de tempo útil imposta pelo fornecedor para o reconhecimento do direito do consumidor configura abusividade e enseja indenização por danos morais, o que restou patente no caso. Nesse sentido: Acórdão 1336845, 07102445120198070020, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJe: 17/5/2021; Acórdão 1608298, 07599200920218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022, publicado no PJe: 12/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para majorar a indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Mantidas as demais disposições.
13. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.